Tribunal: STF
Processo: AI 803138
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Agravo regimental em agravo nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Descaminho. 4. Alegação de violação ao princípio do devido processo legal pela não aplicação do sursis processual. Questão que demanda exclusivamente o exame do art. 89 da Lei 9.099/95 e do art. 383 do CPP. 5. Fixação da sanção penal suficientemente motivada, com fulcro na sofisticação do modus operandi e no elevado prejuízo causado ao bem jurídico tutelado. Não-ocorrência de violação ao art. 93. IX, da CF. 6. Denúncia que aponta os indícios de autoria. Não-ocorrência de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 7. Ausência de indícios de escolha arbitrária dos acusados que figuram na denúncia. Para entender de forma diversa, seria necessária a análise de fatos e provas, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Súmula 279. 8. Nos termos da jurisprudência do STF, não há arquivamento implícito de ação penal pública. Precedentes. 9. As alegações de descumprimento aos artigos 158 e 236 do CPP, relativamente aos exames de corpo de delito nas notas fiscais e à falta de tradução de documentos de língua estrangeira, possuem índole infraconstitucional. 10. Aplicação da Súmula 283. 11. Agravo regimental a que se nega provimento.